Tribunal: STF
Processo: RE 1254648
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO. MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. CUSTEIO DO SERVIÇO. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. PRECEDENTE: RE 576.321. TEMA 146 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS VINCULANTES 19 E 29. TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE: RE 643.247. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “Apelação. Execução fiscal. Imposto predial urbano. Taxas de coleta de lixo e de prevenção de incêndio. Exercícios de 2004 e 2005. Sentença que, em virtude do pequeno valor da causa, extingue o processo. Inadmissibilidade. Legítimo interesse do exequente de cobrar crédito de natureza tributária ou não, independentemente de seu montante. Recurso provido.
    Taxa de prevenção de incêndio. Exercícios de 2004 e 2005. Descabimento da exação. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Reconhecimento “ex officio”. Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
    Taxa de remoção de lixo. Exercícios de 2004 e 2005.Rateio do custo do serviço de acordo com a área construída ou testada do terreno. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Reconhecimento“ex officio”. Matéria de ordem pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.” (Doc. 4, p. 3)
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 30, I, V, 142, 145, II, da Constituição Federal. Aduz a constitucionalidade das taxas de remoção de lixo e de prevenção de incêndios discutidas nos autos.
    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos ao órgão prolator do acórdão recorrido, para eventual adequação ao que decidido por esta Corte no julgamento do RE 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 146 da Repercussão Geral. Contudo, a 14º Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “Apelação. Execução fiscal . Decisório que, sobre dar provimento ao reclamo contra sentença que extinguiu o feito em virtude do pequeno valor da causa, reconhece de ofício ilegítima a cobrança da taxa de remoção de lixo. Interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento deste nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil.
    Taxa de remoção de lixo. Exercícios de 2004 e 2005. Rateio do custo do serviço de acordo com a área construída ou testada do terreno. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal . Inobservância do principio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Julgamento do apelo mantido.” (Doc. 11, p. 4)
    É o relatório. DECIDO.
    A pretensão recursal merece prosperar em parte.
    Quanto à taxa de prevenção de incêndios, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que, ao analisar o RE 643.247-RG (Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 19/12/2017, Tema 16), sob a sistemática da repercussão geral, assentou o seguinte:
      “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.”
    Além disso, o acórdão recorrido entendeu pela inconstitucionalidade da taxa de remoção de lixo instituída pela municipalidade.
    Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576.321-RG, (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Tema 146, DJe de 13/2/2009), sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu que: (i) a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; (ii) a taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o artigo 145, II, da Constituição Federal; (iii) é constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Confira-se a ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.”
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte já acolhia a constitucionalidade das taxas cobradas em razão desses serviços de destinação dos lixos ou resíduos recolhidos em imóveis, bem como da adoção das dimensões e características do imóvel como elemento para calcular a base de cálculo da exação. Confira-se:
    “1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica entre os acórdãos paradigmas e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo ‘thema decidendum’. 2. RECURSO. Embargos de divergência. Divergência verificada entre decisões da mesma Turma. Não cabimento. Aplicação da súmula nº 353 e do art. 546, II, do CPC. Embargos não conhecidos. São inadmissíveis os embargos com fundamento em divergência entre decisões da mesma turma. 3. TRIBUTO. Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar. Serviços específicos e divisíveis. Base de cálculo. Área do imóvel. Constitucionalidade. Jurisprudência do STF. Inexistência de divergência. Embargos não conhecidos. É constitucional a cobrança de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar.” (RE 232.577-EDv, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJ de 9/4/2010)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Município de Natal. Taxa de coleta de lixo domiciliar. Legitimidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Base de cálculo. Metragem do imóvel. Constitucionalidade. Improcedência. Precedentes. 1. Pacífica é a jurisprudência desta Corte no sentido de ser legítima a cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, haja vista ser esse serviço de caráter divisível e específico. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos e de legislação infraconstitucional local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da constitucionalidade da utilização da área do imóvel como base de cálculo da taxa de coleta de lixo domiciliar. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 596.945-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29/3/2012)
     Ressalto, por fim, que o entendimento do Tribunal de origem é contrário às Súmulas Vinculantes 19 e 29 desta Corte, que dispõem, respectivamente:
       “Súmula Vinculante 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”
     “Súmula Vinculantes 29. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”
    Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil/2015, para reconhecer a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo identificada nos autos, devendo a execução prosseguir também em relação a esse tributo.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente